Tribunal: TJMT
Processo: 1018261-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018261-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARLUCIA DA SILVA MOURA - CPF: 545.990.401-34 (RECORRENTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018261-49.2019.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

DARLUCIA DA SILVA MOURA

Recorrido(s):

CLARO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – VALOR DEVIDO – PLANO EXTINTO – COMUNICOU A AUTORA DA MIGRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aduz a reclamante que é titular da linha (65) 99217-5563, a qual está habilitada no plano CLARO MIX por R$ 39,90 mensais. Aduz que foi surpreendida com a majoração constante de suas faturas.

Por esse motivo, pretende a devolução em dobro dos valores pagos por aumento não autorizado do plano de telefonia móvel e internet, bem como indenização por danos morais.

No entanto, na contestação, a ré demonstra que o plano contratado pela Autora (Controle 3,5 GB + minutos ilimitados R$ 59,99) foi extinto, motivo pelo qual foi migrado para plano vigente (Claro Pós Mais 5 GB + Minutos Ilimitados), mediante prévia comunicação, o qual resultou em aumento no valor de R$ 5,00.

A fatura com vencimento em 20/07/19, contém comunicação com antecedência de 30 dias, de migração da linha para plano vigente no próximo mês e não impugnada pela Autora, demonstra ausência de elementos para declarar a falha na prestação do serviço. Vejamos:

COMUNICAÇÃO DE QUE O PLANO SERÁ MIGRADO:

COBRANÇA DO MÊS EM QUE FOI MIGRADO O PLANO

COMUNICAÇÃO DE QUE O PLANO FOI MIGRADO:

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020